Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA AGRAVANTE: C. M. B. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a interposição de Agravo Interno (Id. 34074166), intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora